Tribunal: TJES
Processo: 5023169-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023169-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA LTDA
RECORRIDO: LORENA FRANCIELLE
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023169-84.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA EIRELI.

RECORRIDO
: LORENA FRANCIELLE.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. TRATAMENTO ESTÉTICO (FACETA DE RESINA). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora alega falha na prestação de serviços odontológicos, consistentes na aplicação de faceta de resina e confecção de placa de bruxismo, que teriam resultado em problemas estéticos, funcionais e dores, necessitando refazer o tratamento com outro profissional.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, rejeitando a preliminar de incompetência e condenando a clínica ré ao pagamento de R$965,00 (danos materiais) e R$4.000,00 (danos morais).

3. Recurso inominado interposto pela clínica ré, reiterando a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de perícia técnica. No mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço e culpa da consumidora por abandono do tratamento, pugnando pela improcedência dos pedidos.

4. Rejeita-se a preliminar de incompetência. A necessidade de perícia só afasta a competência dos Juizados Especiais quando for o único meio de prova possível para o deslinde da causa. No caso, o conjunto probatório documental (fotografias, laudo de outro profissional, notas fiscais) e o depoimento da parte são suficientes para a formação do convencimento do julgador acerca da falha na prestação do serviço, tornando a perícia complexa dispensável e afirmando-se a competência do juízo.

5. No mérito, o recurso não merece provimento. Tratando-se de procedimento odontológico com finalidade eminentemente estética, como a aplicação de facetas, a obrigação é de resultado. A culpa do fornecedor é presumida caso o resultado esperado não seja alcançado. As provas dos autos, em especial as fotografias, demonstram que o serviço foi defeituoso (desprendimento da faceta, coloração inadequada, placa mal ajustada), não tendo a ré comprovado qualquer excludente de sua responsabilidade, como a culpa exclusiva da consumidora. A situação vivenciada pela autora, que envolveu dor, constrangimento estético e a necessidade de refazer todo o procedimento, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixado na origem, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7.Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)